Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721830-48.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: NILDA BOTTIN CARDOSO, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIORGIO BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, PAOLA BOTTIN MADRID AGRAVADO: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO Retire-se de pauta. Em razão do falecimento (id 24969581) do patrono dos agravantes, intimem-se Neiva Luiza Rohten Bottin, Giovanni Bottin, Giorgio Bottin, Giuliano Bottin e Paola Bottin Madrid, para constituírem novo advogado no prazo de 15 dias, nos termos do CPC, 313, I. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR